Tribunal: CARF
Processo: 10480.722376/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722376/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.990 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO - INEXISTÊNCIA
Cumpridos os requisitos legais previstos para a constituição do crédito
tributário e inexistente preterição do direito de defesa já que o contribuinte
demonstra amplo conhecimento dos fatos imputados não há nulidade.
DEVER DE PROVA
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e
ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO
Somente é devolvida a julgamento matéria de defesa cuja a decisão recorrida
tenha negado a procedência.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
RESPEITADOS
NO
ESTRITO
CUMPRIMENTO DA LEI TRIBUTÁRIA
Se o lançamento tão somente subsumiu fato a norma aplicável, em nada se
excedendo, foram respeitados os princípios constitucionais na medida em que
foi cumprida a lei tributária.
INOVAÇÃO RECURSAL
Matéria não expressamente contestada pelo impugnante é considerada não
impugnada e não pode ser apreciada em recurso, sob pena de inovação e
supressão de instância administrativa de julgamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula
CARF no 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722376/2009-13
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722376/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/11/2009, fls. 1.427, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 37.233.059-2 para cobrança de contribuições sociais referente às
competências de 1/2005 a 12/2005, parte patronal – Empresa-Sat/rat, incluindo-se 13o salário e
01/2006 no valor de R$ 915.118,86, acrescido de Juros de R$ 484.820,19 e Multa de Mora em
R$ 219.627,49, totalizando R$ 1.619.566,64, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 18/28, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2009.00512,
iniciado em 02/06/2009, às 15:20, fls. 80/81 e encerrado em 18/11/2009, fls. 336/337.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
termos, cópia de documentos da empresa, tais como livro diário, resumo de pagamentos de
salário, extratos e cópia de outros, conforme fls. 82/1.426.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão de:
a) Omissão de salário-contribuição em GFIP após cotejo com a contabilidade
da empresa e folha de pagamento dos funcionários;
b) Alimentação fornecida in natura aos trabalhadores sem comprovação de
inscrição em benefício fiscal chamado Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT;
c) Acréscimos legais – pagamento a menor – arts . 34 e 35 da Lei 8.212, de
1991.

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 1.499, apresentou defesa em 24/12/2009, fls. 1.451 a 1.472, alegando em preliminar
obscuridade do auto de infração quanto à clareza na identificação do fato gerador e no cálculo do
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722376/2009-13

tributo; cerceamento do direito de defesa pela ausência de prova da omissão alegada. No mérito
aduziu que cumpriu todas as obrigações tributárias e que as diferenças apuradas são de
responsabilidade de outras pessoas jurídicas; quanto ao fornecimento de refeição entendeu que
não pode equivaler a salário, possuindo outra natureza jurídica; quanto às multas aplicadas
alegou serem confiscatórias.
Por fim, também destacou que não houve a prática de crime contra a ordem
tributária e requereu a procedência de sua peça de defesa.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.473 e ss.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou a impugnação procedente em parte, retirando aqueles créditos
constituídos em razão do fornecimento de alimentação in natura, conforme Acórdão no 04-
35.569, de 22/05/2014, fls. 1.522/1.530, de ementa abaixo transcrita:

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTABILIDADE
E
GFIP.
DIVERGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A existência de valores relativos a verbas salariais apuradas em contabilidade e não
informadas em GFIP é determinante para o procedimento de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias não declaradas e não recolhidas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento in natura do auxílio-alimentação não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. (Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011 e Ato Declaratório PGFN n° 03/2011)
MULTA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO
É defeso às instâncias administrativas de julgamento afastar aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade

LANÇAMENTO. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Havendo nos documentos que compõe a autuação informações claras e precisas acerca
do fato tributário apurado, não há que se falar em obscuridade e cerceamento de direito
de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Indefere-se o pedido de diligência que, a juízo da autoridade julgadora, for considerada
prescindível para a solução do litígio.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722376/2009-13

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a regularidade e o
cabimento de representação para fins penais formalizada ao final do procedimento de
fiscalização.

O contribuinte foi regularmente notificado em 20/06/2014, conforme fls.
1.539/1.541.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 1.573, interpôs
recurso voluntário em 21/07/2014, fls. 1.543 e 1.563, com apresentação das mesmas teses e
alegações com o seguinte acréscimo:
Quanto especificamente as multas, para além de repisar seu entendimento do
caráter confiscatório da aplicação, também se contrapõe à decisão por negar procedência a essa
parte da defesa ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o
ponto defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a
norma ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Alegou ainda que a exação, ao realizar o cômputo para aplicação da multa mais
benéfica, realizou o somatório daquelas sanções previstas nos arts. 32 e 35 da Lei no 8.212, de
1991, comparando-o com à multa de ofício de 75%, com isso incorreu em erro, pois jamais
poderia cumular as multas de mora com aquelas decorrentes do descumprimento de obrigação
acessória, representado bis in idem.
Por fim requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.565 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722376/2009-13

Passo a exame das preliminares.
II.
PRELIMINARES
a) Obscuridade do auto de infração e cerceamento do direito de defesa
A recorrente alega falta de clareza quanto a identificação do fato gerador, assim
como também no cálculo do tributo. Também aduz que houve cerceamento do direito de defesa.
Em exame ao Auto de Infração DEBCAD no 37.233.059-2, fls. 02/17, juntamente
com o relatório circunstanciado de fls. 18/28, observo que houve determinação dos fatos
geradores, identificados a partir de fiscalização prévia na empresa, em que se constatou omissão
de salário-contribuição; os créditos se encontram discriminados por competência, base de cálculo
e alíquotas, conforme se vê a fls. 06/09; fundamentação legal a fls. 12/14; identificação do
sujeito passivo a fls. 2.
Portanto, todos aqueles requisitos necessários ao lançamento foram rigorosamente
cumpridos, conforme previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, assim como também no
art. 142 do Código Tributário Nacional, mais que isso, também não há causa de nulidade
daquelas determinadas no art. 59 de referido decreto, já que resta claro que a recorrente conhece
os fatos imputados, tanto que se defendeu exaustivamente nas duas peças apresentadas.
Sem razão.
Passo a examinar o mérito.
III.
MÉRITO
a) Obrigações tributárias e responsabilidade
Aduz a recorrente que cumpriu com todas as suas obrigações tributárias, sendo as
diferenças apuradas da responsabilidade de outra empresa.
De outro lado, a autoridade tributária trouxe aos autos cópia do livro diário, fls.
338/949; dados de folha de pagamento de funcionários, fls. 954/1.308; extratos de informações
declaradas pelo contribuinte junto ao sistema público de controle, fls. 1.309/1.362; além de
outros documentos, de cópia a fls. 1.411/1.420.
Há que se destacar que a exação trouxe provas de suas alegações, todavia a
recorrente não demonstra ser de outro a responsabilidade pelo pagamento do salário-
contribuição, com destaque para o dever probatório fixado no art. 373, I e II do Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015.
Assim sendo, tendo o fisco determinado e lançado aquelas obrigações principais,
in casu, devidas e não pagas, para além disso também demonstrada a sujeição passiva, correto
está o auto de infração.
Sem razão.

Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722376/2009-13

b) Fornecimento de refeição
Embora conste do recurso, mister pontuar que essa matéria não foi devolvida a
julgamento, pois houve procedência parcial da impugnação para retirar essa parte do crédito.
Sem razão.
c) Multas confiscatórias
Quanto especificamente as multas, para além de repisar seu entendimento do
caráter confiscatório da aplicação, também se contrapõe à decisão de origem por negar
procedência a essa parte da defesa ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já
que, a seu juízo, o ponto defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da
autoridade subsumir a norma ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Em exame ao auto de infração, fls. 2 e 13, a multa aplicada foi a de mora, com
fundamento no art. 35, I, II e III da Lei no 8.212, de 1991.
Considerando que a exação, in casu, fez a aplicação da multa em estrito
cumprimento da legislação em vigor ao tempo dos fatos e de outro modo jamais poderia ser
feito, visto que não cabe à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada
prevista no art. 142 do CTN, tenho que os princípios foram respeitados na medida em que, tão
somente, foi cumprida a lei tributária.
Sem razão.
d) Computo para aferição da multa mais benéfica
A recorrente alega que a exação, ao realizar o cômputo para aplicação da multa
mais benéfica, realizou o somatório daquelas sanções previstas nos arts. 32 e 35 da Lei no 8.212,
de 1991, comparando-o com a multa de ofício de 75%, com isso incorreu em erro, pois jamais
poderia cumular as multas de mora com aquelas decorrentes do descumprimento de obrigação
acessória, representado bis in idem.
Com efeito, em detido exame as razões apresentadas na impugnação há que se
destacar que essa tese jurídica não foi posta, tratando-se de claro caso de inovação recursal,
portanto há que se aplicar o rigor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 de modo que não haja
supressão de instância de julgamento.
Sem razão.
e) Prática de crime contra a ordem tributária
Entende a recorrente que não houve a prática de crime contra a ordem tributária.
Quanto ao tema, aplico precedente deste Conselho abaixo transcrito:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula CARF no 28)
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722376/2009-13

Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar apresentada e, no mérito, negar provimento ao
recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1586
DF CARF MF
Original